Tribunal: TJMT
Processo: 0000009-69.1989.8.11.0032
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000009-69.1989.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FREDEVINDO MARCHIORI - CPF: 006.911.609-10 (EMBARGANTE), MIGUEL VIANA REGINATO - CPF: 702.596.821-87 (ADVOGADO), MOEMA VIANA REGINATO MENDES - CPF: 002.366.351-07 (ADVOGADO), ANA LUIZA ANTUNES GOMES - CPF: 835.877.481-87 (ADVOGADO), ADYR SEBASTIAO FERREIRA - CPF: 115.245.379-34 (ADVOGADO), IRIA REGINA MARCHIORI - CPF: 454.094.049-04 (ADVOGADO), EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - CPF: 004.691.681-45 (ADVOGADO), OLAVO JOSE DE SILVA - CPF: 027.378.411-00 (EMBARGADO), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), PEDRO VICENTE LEON - CPF: 637.795.368-20 (ADVOGADO), DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 911.232.081-15 (ADVOGADO), BRUNO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 046.174.041-98 (ADVOGADO), JEAN CLAUDIO RODRIGUES SILVA - CPF: 766.984.401-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FREDEVINDO MARCHIORI (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE OLAVO JOSÉ DE SILVA (EMBARGADO), IRIA REGINA MARCHIORI (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARLINDO JOSÉ DA SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MANOEL DOS SANTOS - CPF: 474.792.801-49 (EMBARGADO), LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - CPF: 963.477.081-91 (ADVOGADO), DARCI DETUMIM BUENO - CPF: 488.783.241-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OLAVO JOSÉ DE SILVA (EMBARGANTE), LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - CPF: 963.477.081-91 (ADVOGADO), MANOEL DOS SANTOS - CPF: 474.792.801-49 (EMBARGANTE), ADYR SEBASTIAO FERREIRA - CPF: 115.245.379-34 (ADVOGADO), EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - CPF: 004.691.681-45 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FREDEVINDO MARCHIORI (EMBARGADO), IRIA REGINA MARCHIORI - CPF: 454.094.049-04 (ADVOGADO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDOS FORMULADOS APENAS NESTA FASE RECURSAL – NÃO CONHECIDOS – OMISSÃO SANADA – ERRO MATERIAL NA TRANSCRIÇÃO DAS FALAS DOS ADVOGADOS CONSTADAS –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E ACOLHIDO NA PARTE CONHECIDA SEM EFEITO MODIFICATIVO
.

1- A jurisprudência do STJ
“é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado”
. (EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/02/2021). No caso, os pedidos de condenação da parte que almejava integrar na lide ao pagamento de honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé, não foram formulados nas razões do Apelo.

2- Para evitar mácula no julgado, acolheu-se o pedido da Embargante e na parte final do voto passou a constar expressamente que é mantida a condenação do Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, tal qual fixado na sentença, bem como que ao caso não se aplica a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, pois o Apelo foi provido na parte conhecida.

3- Constatado equívoco na transcrição das falas dos advogados, o Setor de Taquigrafia deve promover nova transcrição para que seja sanado o erro material.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
Espólio de Fredevindo Marchiori
em virtude do Acórdão que, por unanimidade, conheceu parcialmente do Recurso de Apelação por ele interposto e, na parte conhecida, deu-lhe provimento.

O Embargante alega a existência de erro material na transcrição do áudio da sessão e omissão no que concerne aos honorários advocatícios, bem com almeja a condenação de Manoel dos Santos ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), além de multa por litigância de má-fé.

Dispenso a intimação de Manoel dos Santos para apresentar defesa, haja vista que no Acórdão foi
indeferido o seu pedido de ingresso na lide, e não conhecido do tema relacionado à alegada aquisição ou nulidade de aquisição da área por Darci Betumim e posterior venda a Manoel dos Santos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, registro que os pedidos de condenação de Manoel dos Santos ao pagamento de honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé não constam das razões do Apelo, conforme se extrai da Pág. 214, do Id. 103134960, de modo que não comporta conhecimento nesta fase processual, pois os Embargos de Declaração têm limitação restrita aos vícios elencados no artigo 1.022, da Lei de Ritos.

Em outros termos, trata-se de inovação recursal e a orientação do STJ
“é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado”
. (EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/02/2021).

Logo,
não conheço desses pedidos
.

No que concerne à alegada omissão quanto ao pagamento das verbas de sucumbência, na sentença a parte Requerida/Apelada foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, pois o pedido possessório foi julgado procedente.

No julgamento do Apelo interposto pelo Autor da demanda foi mantida a procedência do pedido possessório, ajustando, tão-somente o capítulo referente à extensão da área e excluindo-se o nome de
Darci Betumim.

Portanto, embora não haja omissão propriamente dita, pois é óbvio que se não houve alteração na sentença de procedência do pedido formulado pelo Autor/Apelante, os honorários não são invertidos, para evitar eventual alegação de mácula, a parte final do voto passa a ter a seguinte redação:

Diante do exposto,
conheço parcialmente do Recurso e, na parte conhecida dou-lhe provimento
, reformo parcialmente a sentença, julgo procedente o pedido, confirmo a liminar possessória deferida em 14/12/1993 pela Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, na época Juíza em Rosário Oeste, e concedo a reintegração definitiva da posse do imóvel denominado Fazenda Lages, com área de 4.986.700,78 ha ao Espólio Apelante.

De conseguinte, mantenho hígida a condenação do Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Não há falar na majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, diante do provimento do Recurso na parte conhecida.

Indefiro o pedido de ingresso de Manoel dos Santos na lide, pelas razões acima expostas e não conheço do tema relacionado à alegada aquisição ou nulidade de aquisição da área por Darci Betumim e posterior venda a Manoel dos Santos porque deve ser analisada em Ação própria.

É como voto.

Por fim, quanto ao erro material, depois de assistir a sessão pelo Youtube constatei que, de fato há equívoco na transcrição.

Assim,
conheço parcialmente do Recurso Aclaratório, acolho os Embargos na parte conhecida
, para constar expressamente no voto condutor que está mantida a condenação do Espólio Apelado ao pagamento das verbas de sucumbências, tal qual fixado no juízo de origem.

Para que seja sanado o erro material, determino que a Taquigrafia proceda a correção da transcrição das falas dos advogados, conforme a Sessão de 10/08/2022
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022